Tribunal: TJSP
Processo: 0005678-27.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005678-27.2019.8.26.0520, da Comarca de Santos, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUCAS SILVA SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005678-27.2019.8.26.0520 -Voto no
2
voto número 46.732
Agravo em Execução no 0005678-27.2019.8.26.0520
(Exec. no N/C Unidade Regional Depto Estadual Execução
Criminal Santos/DEECRIM UR7)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: LUCAS SILVA SANTANA
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 49/50
acrescenta-se que fora deferido o pleito de progressão para o regime
semiaberto, formulado pelo sentenciado Lucas Silva Santana, por ter
preenchido os requisitos de ordem objetiva e subjetiva, nos termos do
artigo 112 da L.E.P..
O Ministério Público, por meio de seu representante,
Promotor de Justiça, interpôs agravo, à fl. 01, e apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 02/10, alegando que, embora o sentenciado
houvesse adimplido o requisito de ordem objetiva, não alcançara o de
natureza subjetiva, pois fora condenado pela prática crimes graves, com
longa pena ainda a cumprir. Ressaltou que a perícia deixou margem a
dúvidas de que esteja apto a regime mais brando. Requer, assim, a
cassação da decisão de primeiro grau para que se determine o retorno
do agravado ao regime fechado.
O recurso foi contrariado, às fls. 56/57; a decisão foi
mantida, à fl. 58; e, a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 67/69, opinou por
seu provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005678-27.2019.8.26.0520 -Voto no
3
2- O agravo deve ser desprovido, não obstante se
mostrem respeitáveis os argumentos expostos pelo Ministério Público.
Conforme se depreende dos autos, fora o agravado
condenado pela prática de crimes de roubo, sendo-lhe imposto o regime
prisional fechado, fixadas suas penas privativas de liberdade no total de
quinze (15) anos, três (03) meses e treze (13) dias dias de reclusão.
Conforme se depreende do Boletim Informativo, o
agravado preenchera os requisitos legais, previstos no artigo 112, da
L.E.P., e exigidos para a concessão da progressão de regime, tanto
objetivo,
como
subjetivo,
pois,
aparentemente
possuía
bom
comportamento carcerário atestado em certidão cf. fl. 13, contando,
ainda, com exame criminológico encomendado pelo juízo da execução,
e que não apresentou elementos suficientes para o convencimento
contrário à concessão da progressão.
Pelo que se entrevê nos autos, de alguma forma o
sentenciado estava assimilando a terapêutica penal. Seja ela satisfatória
ou não, diante do quadro deveras deficitário do sistema prisional, em
todos os aspectos, o certo e irrefutável é que foram apresentados
pareceres e documentos que devem ser considerados idôneos,
respeitáveis e suficientes ao propósito a que se destinavam. Assim,
apreciando-se não só o atestado de bom comportamento carcerário e o
exame criminológico, mas principalmente a vida carcerária, há que se
fazer uma análise conjunta e cotejar os aspectos positivos e negativos,
sendo, no presente caso, aqueles prevalentes em franca maioria.
Destarte, este juízo de valor deve prevalecer, pois após
o seu deferimento ocorrido em 06 de dezembro de 2019, o sentenciado,
atualmente, pelo que consta nos autos, vem cumprindo, de modo
regular, as condições que lhe foram impostas, relativas ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005678-27.2019.8.26.0520 -Voto no
4
semiaberto.
Assim, a esta altura, por uma questão prática, baseada
no princípio da razoabilidade, passados mais de quatro (04) meses da
concessão do benefício, é injusto e contraproducente alterar essa
situação favorável outorgada, pois vem demonstrando que caminha
para a ressocialização possível.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR